Tribunal: TJPA
Processo: 0808044-76.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808044-76.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ODEBRECHT AMBIENTAL - ARAGUAIA SANEAMENTO S.A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. CRONOGRAMA DE OBRAS DE SANEAMENTO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS IMPOSTAS À CONCESSIONÁRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BRK Ambiental – Araguaia Saneamento S.A. contra decisão que deferiu liminar em Ação Civil Pública c/c Obrigação de Fazer, determinando a apresentação de cronograma das atividades de concretização de saneamento do Município de São Domingos do Araguaia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:
(i) houve alteração na situação fática que justificasse a reanálise do pedido de liminar;

(ii) A agravante possui legitimidade passiva para cumprir a obrigação de apresentar o cronograma de saneamento;

(iii) A medida liminar é irreversível e se altera o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência pode ser concedida, modificada ou revogada a qualquer tempo, conforme art. 296 do CPC, e a decisão agravada demonstrou os motivos que a determinaram.

4. A agravante, mediante o Contrato de Concessão n. 001/2006, tornou-se responsável pela prestação de serviço público de água e esgoto no Município de São Domingos do Araguaia, incluindo a manutenção e ampliação da rede de água e esgoto.

5. A determinação para apresentação de cronograma de serviços não altera a política pública de saneamento básico, mas garante o cumprimento do contrato de concessão.

6. A irreversibilidade do provimento antecipado deve ser relativizada para proteger os direitos fundamentais dos cidadãos do município.

7. A superveniência de fatos que tornam impossível a execução da obrigação não impede sua conversão em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A determinação para apresentação de cronograma de saneamento básico, em cumprimento ao contrato de concessão, é legítima e não altera a política pública de saneamento, sendo a agravante responsável até o término da vigência do contrato."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXII, XXIV, LIV; CPC, art. 296, 298, 300, §2º, Lei Federal n. 11.445/2007.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805702-92.2021.8.14.0000, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática publicada em 13/05/2022; TJPA, Apelação Cível nº 0857268-55.2018.8.14.0301, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 24/03/2025.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRK Ambiental – Araguaia Saneamento S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Domingos do Araguaia que, nos autos da Ação Civil Pública c/c Obrigação de Fazer (processo n. 0800618-97.2019.8.14.0124),
deferiu a liminar requerida
, nos seguintes termos:

“(...) Com relação ao perigo de dano ou ao resultado útil do processo, vejo que a leniência do Réu quanto ao relatado em audiência de conciliação, no id n. 18965811 no sentido de não
“
indicar um cronograma das atividades de concretização de saneamento, a fim de que o Ministério Público apresente a proposta dos demandados ao setor técnico correspondente daquela Instituição"
APÓS MAIS DE 1 (UM) ANO DE TRAMITAÇÃO DO FEITO DESDE AQUELE EVENTO,
significa uma perversa conformação com o tempo de demora do processo, razão suficiente para, nesse momento e encampando a contrário senso as razões da decisão de id n. 16337047, deferir em sede de tutela provisória de urgência a providência visada, qual seja, a de que o Réu junte “
cronograma das atividades de concretização de saneamento”,
o que aliás, já deve estar ocorrendo em âmbito administrativo dada a necessidade notória do cumprimento dessa política pública atrelada ao mínimo existencial de uma coletividade de pessoas, ou seja, os munícipes de São Domingos do Araguaia.

(...)

Diante do exposto,
DEFIRO A LIMINAR REQUERIDA e FIXO O PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS
, findos os quais havendo o descumprimento, tal como acima delineado, fica desde já arbitrada a multa diária no valor correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), podendo ao fim desse lapso de tempo ser majorada ou modificada.”
(Id n. 28986014 dos autos de origem)

A agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão em razão da inexistência de alteração na situação fática a justificar a reanálise do pedido de liminar que havia sido inicialmente indeferido pelo juízo
a quo
.

Afirma a impossibilidade de concessão da tutela diante da irreversibilidade da medida e que a competência para elaboração do cronograma é do Poder Municipal, a quem também compete as despesas relacionadas a investimentos futuros em ampliação e melhorias do sistema de água e esgoto, nos termos do Contrato de Concessão, razão pela qual a agravante não pode ser cobrada administrativa ou judicialmente por obrigação que a si não é atribuída contratualmente.

Por fim, afirma não poder arcar com os custos necessários para a elaboração do planejamento para atividades de saneamento do Município visto que a transferência de tal obrigação alteraria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato (art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal), violando o seu direito à proteção da propriedade privada e a não ser expropriada de seus bens, em ofensa às garantias do art. 5º, incisos XXII, XXIV e LIV da Constituição Federal.

Com base nesses argumentos requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão Id n. 6359073, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id n. 7081039).

O Ministério Público de 2º grau ratificou os termos das contrarrazões (Id n. 7244467).

Em petição Id n. 11307850, a agravante informou o encerramento do contrato firmado com o Município de São Domingos do Araguaia e requereu o redirecionamento da obrigação para a nova concessionária.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Da análise dos autos verifico que o Agravante se insurge contra a decisão liminar que determinou a apresentação de cronograma das atividades de concretização de saneamento do Município de São Domingos do Araguaia, no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa pelo descumprimento.

Acerca da preliminar de nulidade da decisão
em razão da inexistência de alteração na situação fática a justificar a reanálise do pedido de liminar que havia sido inicialmente indeferido pelo juízo
a quo,
verifico que não assiste razão à agravante.

É cediço que a tutela de urgência pode ser concedida, modificada ou revogada a qualquer tempo, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil (CPC), bastando para tanto que o juízo demonstre os motivos que a determinaram (art. 298), o que se observa claramente na decisão agravada, conforme trecho abaixo transcrito:

“Com relação ao perigo de dano ou ao resultado útil do processo,
vejo que a leniência do Réu quanto ao relatado em audiência de conciliação, no id n. 18965811 no sentido de não “indicar um cronograma das atividades de concretização de saneamento, a fim de que o Ministério Público apresente a proposta dos demandados ao setor técnico correspondente daquela Instituição" APÓS MAIS DE 1 (UM) ANO DE TRAMITAÇÃO DO FEITO DESDE AQUELE EVENTO, significa uma perversa conformação com o tempo de demora do processo, razão suficiente para, nesse momento e encampando a contrário senso as razões da decisão de id n. 16337047, deferir em sede de tutela provisória de urgência a providência visada
, qual seja, a de que o Réu junte “
cronograma das atividades de concretização de saneamento”,
o que aliás, já deve estar ocorrendo em âmbito administrativo dada a necessidade notória do cumprimento dessa política pública atrelada ao mínimo existencial de uma coletividade de pessoas, ou seja, os munícipes de São Domingos do Araguaia.”
(Id n. 28986014 dos autos de origem)

Ademais, conforme consignei na decisão de efeito suspensivo, a concessão da tutela de urgência ocorreu após a apresentação de contestação, em consonância como o disposto no art. 300, § 2º, do CPC que autoriza seu deferimento liminarmente ou após a justificação prévia.

Assim, inexistindo qualquer nulidade acerca da modificação da decisão de tutela antecipada,
rejeito a preliminar.

No tocante ao mérito recursal, cumpre registrar que o recurso de agravo de instrumento se restringe a avaliação do acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

E, em se tratando de medida liminar, imprescindível a presença de requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Da análise dos documentos acostados aos autos de origem (processo n. 0800618-97.2019.8.14.0124), extrai-se que a agravante, mediante o Contrato de Concessão n. 001/2006, tornou-se responsável, em caráter de exclusividade, pela prestação de serviço público de água e esgoto em todo o perímetro urbano do Município de São Domingos do Araguaia/PA, consoante cláusula primeira, item 1.1 do referido contrato (Id n. 19449800 – autos de origem).

As responsabilidades da agravante decorrentes do contrato, inclusive concernentes às despesas, estão especificadas nas cláusulas segunda e quinta, entre as quais as relativas à manutenção e ampliação da rede de água e esgoto, conforme itens abaixo transcritos:

“2.1. São de responsabilidade
exclusiva
da Concessionária as despesas de exploração definidas abaixo:

a) as despesas de custeio e operacionais, necessárias à prestação do serviço público de água e esgoto.

b) as despesas de investimentos na ampliação da rede de distribuição de água e de coleta de esgoto (inclusive ligações), necessárias para atender ao crescimento vegetativo da população, ressarcidas diretamente pelo usuário, como serviços complementares.

c) todas as despesas de manutenção e conservação do sistema de micromedição.

(...)

5.1. São direitos e obrigações da Concessionária:

a) prestar serviço adequado, de acordo com o disposto neste contrato e nas Especificações de Serviços;

b) operar, manter e conservar todas as instalações físicas dos sistemas de água e esgoto, incluindo os ramais domiciliares e o sistema de micromedição;

(...)

e)
executar as ampliações das redes de distribuição de água e de coleta de esgotos
que sejam necessárias para atender a ligações solicitadas em virtude do crescimento vegetativo, conforme disposto nas Especificações dos Serviços; ...
” (Id n. 19449800 – pág. 1, 2 e 4)

A prestação de serviço adequado é definido no Termo de Especificações dos Serviços como sendo “
aquele que atende às condições de continuidade regularidade, generalidade, atualidade, eficiência e cortesia
”, ao passo que “
a condição de regularidade implica na garantia do fornecimento de água ininterrupto na quantidade necessária, bem como coleta e afastamento de esgoto sem extravasamento ou reflexo
” (itens 33 e 35 do Anexo II – Especificações dos Serviços e Critérios do Serviço Adequado).

Da leitura dos termos de declaração acostados à exordial da ação principal (Id n. 12809379 e sgs), bem como da análise do que foi apurado no IC n. 001/2016, constata-se a negligência da agravante em cumprir com as obrigações a ela impostas contratualmente, mesmo decorridos cerca de 10 (dez) anos da celebração do contrato de concessão.

Tal omissão causa danos ao meio ambiente, dado o não escoamento correto dos dejetos, bem como, afeta diretamente a população que se vê submetida a viver em meio à falta de saneamento básico, em clara violação a seus direitos fundamentais à vida, à saúde e ao meio ambiente equilibrado.

Ademais, há o prejuízo aos cofres públicos, pois, em contrapartida pelos valores pagos contratualmente, não obtém a adequada prestação dos serviços atribuídos à concessionária.

Desta feita, a determinação para apresentação de cronograma de serviços não importa em formulação ou alteração de política pública de saneamento básico, na forma da Lei Federal n. 11.445/2007, mas tão somente, na garantia do necessário planejamento para fins de cumprimento do Contrato de Concessão.

Concernentemente à irreversibilidade do provimento antecipado, infere-se que este requisito deve ser relativizado, pois é imprescindível mitigar essa circunstância sempre que isso colocar em risco um valor jurídico mais caro no ordenamento jurídico, como é o caso dos direitos fundamentais dos cidadãos daquele Município.

Nessa esteira, há decisões deste E. Tribunal em situações semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. DIREITO À DIGNIDADE HUMANA E À SAÚDE. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA, Agravo de Instrumento 0805702-92.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, Decisão Monocrática publicada em 13/05/2022)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RESERVA DO POSSÍVEL E PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve determinação judicial para que a Administração Pública implemente medidas voltadas ao abastecimento de água potável nas localidades de Icoaraci, Outeiro e Ilhas, inclusive por meio de carros-pipa, em razão da persistência da precariedade do serviço.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se há violação ao princípio da separação dos poderes e à reserva do possível na decisão que impõe obrigação ao poder público para garantir o abastecimento adequado de água potável.

III. Razões de decidir.

3. O direito à água potável é um direito fundamental relacionado à saúde, à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, devendo ser garantido pelo Estado.

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que, diante da omissão estatal, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas essenciais, sem que isso configure afronta à separação dos poderes.

5. A reserva do possível não pode ser invocada para afastar a obrigação estatal de garantir o mínimo existencial, especialmente em se tratando de serviços essenciais como o abastecimento de água.

6. A multa fixada em R$5.000,00 diários, limitada a R$500.000,00, revela-se razoável e proporcional ao cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "É legítima a intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de medidas emergenciais e definitivas voltadas ao abastecimento de água potável quando configurada a omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes ou à reserva do possível."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 6º; 196. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 827568 AgR; STJ, AgInt no REsp 1304269/MG.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0857268-55.2018.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

Por fim, quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da liminar, dado o encerramento do Contrato de Concessão, vale ressaltar que o magistrado de origem já afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação, conforme decisão de saneamento (Id n. 105096749 – autos principais) que estipulou como marco temporal final a data de encerramento do contrato.

Vejamos a decisão:

“A) QUANTO AO POLO PASSIVO

Não há que se reconhecer a integral ilegitimidade aventada pela Segunda Ré posto que ela celebrou contrato para execução de serviços públicos com o Primeiro Réu e ainda que se diga impossibilitada atualmente de cumprir com obrigações de fazer ventiladas nessa ação pelo fim do pacto, é cristalino que quando essas se tornam impossíveis, há que se avaliar como se deu essa impossibilidade e sobretudo as formas legais de desoneração do contraente nessas condições, de acordo com o art. 248 do Código Civil.

Outrossim, há questões de enfrentamento meritório incondizentes com esse momento do processo, notadamente o quantum do investimento por ela aportado ao caso, além de todas as demais desimcumbencias contratuais decorrentes do tipo de serviço prestado, que deve ser, de acordo com a Lei nº 8.987/95, art. art. 6º, §1º um serviço adequado, sendo esse “o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.”

No que se refere às obrigações de fazer consistentes tanto no cumprimento da liminar, quanto no objeto final da ação, vejo que a Ré não pode efetivamente responder por atos posteriores a data de 12 de junho de 2021, sendo solidariamente responsável com o Município até esse marco temporal. Vejo que pelo termo de encerramento de atividades constante do id. 36147841, anuído pelo próprio Ente Público, retira-se da Ré BRK a condição de agir em nome do Estado, sabendo-se que o particular somente pode fazê-lo por determinação do Poder Concedente, que, dessa data em diante, assume de per si ou com o novo Prestador, se houver, as incumbências.

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da Ré BRK AMBIENTAL – ARAGUAIA SANEAMENTO S/A quanto à análise do suposto descumprimento do contrato e da conversão em equivalente pecuniário, inclusive quanto aos efeitos patrimoniais da liminar descumprida.”

Vale lembrar que, no prazo estabelecido pelo magistrado na medida liminar, ainda estava vigente o contrato celebrado entre a ora agravante e o Município de São Domingos do Araguaia e, em que pese, no presente momento, não haja mais como exigir o cumprimento das obrigações por parte da agravada nos exatos termos da decisão, dado o decurso do tempo e o término da vigência do contrato, entretanto, isso não significa que a decisão deva ser revogada.

Com efeito, a superveniência de fatos que tornam impossíveis a execução da obrigação, não impede sua conversão em perdas e danos ante o seu descumprimento.

Assim, presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, não vislumbro motivos para alterar a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025